Tribunal: TJDFT
Processo: 0719601-78.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719601-78.2020.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: EDIMILSON HENRIQUE DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. PENHORA INCIDENTE SOBRE BEM MÓVEL. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. TRADIÇÃO. FRAUDE À EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. SÚMULA 375/STJ. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Para que seja caracterizada a fraude à execução, não é suficiente a existência de ação judicial contra o devedor alienante, sendo necessário o registro da penhora ou a prova da má-fé do terceiro adquirente, conforme orienta o enunciado da Súmula n. 375 do colendo Superior Tribunal de Justiça. 2. A propriedade de veículo automotor se transmite com a tradição do bem, conforme dispõe o art. 1.267, do CC. 3. No caso concreto não restou configurada má-fé por parte do embargante, sobretudo por ter adquirido o veículo quando ainda não existia qualquer restrição no órgão de trânsito ou penhora incidente sobre o bem. 4. Recurso desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 791, inciso IV e § 1o, do Código de Processo Civil, defendendo a manutenção da penhora do bem móvel (veículo), constatada nos autos a ocorrência de fraude à execução. Ademais, pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada GIZA HELENA COELHO, OAB/SP 166.349 (ID 26186636). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 791, inciso IV e § 1o, do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, indefiro o pedido da parte recorrida de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005